Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019555-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública no 1026744-74.2021.811.0041, que deferiu em parte o pedido liminar.
Em síntese, alega o Recorrente que propôs a ação de base em razão da negativa por parte da Requerida de proceder a cobertura de serviços de radioterapia/radiocirurgia aos seus beneficiários, bem como dificultar a expedição de autorizações para que os pacientes continuem o tratamento quimioterápico em sistema multidisciplinar na Clinica ONCOMED, ocasionando prejuízos ao tratamento de saúde dos consumidores.
A decisão liminar determinou: a manutenção da cobertura aos beneficiários do plano de saúde que já estavam em tratamento quando da data do descredenciamento (31.07.2021); abstenha-se de exigir qualquer despesas decorrente da continuidade do tratamento; assegure o procedimento de radiocirurgia a todos os beneficiários do plano, junto à ONCOMED; realize o reembolso aos consumidores que custearam as despesas do tratamento na referida clínica; e que “INFORME adequadamente os consumidores beneficiários de seu plano de saúde que já estavam em tratamento na referida clínica à época do descredenciamento (dia 31.07.2021), mediante publicação em mídias de alto alcance (jornais, internet e rede social) e mediante comunicação escrita individual, acerca do direito de continuarem a serem integralmente atendidos na Clínica ONCOMED até o final do seu tratamento de saúde, a ser realizado conforme alta médica”. (sic Id 107332984)
Registra que opôs embargos de declaração para sanar contradição e obscuridade na decisão liminar, a fim de estender a todos os beneficiários do plano de saúde o atendimento junto à ONCOMED.
Pontua a “existência de elementos probatórios que denotam irregularidade no ato de descredenciamento da Clínica ONCOMED, tanto no tocante à sua formalização perante a ANS (neste caso, exige-se não só a comunicação, como efetiva autorização da autarquia reconhecendo o substituto como prestador equivalente), quanto pela falta de comunicação dos usuários da Agravada”.
Afirma que houve irregularidade no descrendenciamento da Clínica Oncológica – ONCOMED, e diante dessa constatação, tal fundamento também legitima a garantia do atendimento aos usuários que já haviam contratado o plano.
Pugna, assim, pela reforma da decisão para que a cobertura de atendimento seja estendida a todos os beneficiários de planos de saúde que firmaram contrato até 31/7/2021.
Pede atribuição de efeito ativo ao presente recurso, ampliando o alcance da decisão liminar.
Postergada a apreciação do pedido para após a vinda das contrarrazões, a Recorrida defende o desprovimento do recurso, sublinhando que manteve o atendimento dos pacientes que já estavam em tratamento, bem como a garantida do procedimento de radiocirugia, conforme determinação judicial.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“(...)
No que se refere à probabilidade do direito, passo a tecer as seguintes considerações.
(...)
De fato, a matéria posta em Juízo diz respeito a esse tipo de relação de consumo, posto que almeja proteger os consumidores/pacientes que, por vínculo com a empresa requerida, estavam em tratamento de saúde ou em acompanhamento de reincidência na Clínica ONCOMED. Consoante esposado na petição inaugural, a Unimed Cuiabá, ora requerida, efetuou o descredenciamento da supracitada clínica para o atendimento de seus clientes/consumidores quanto aos serviços de radioterapia, nesse incluído o procedimento de rádiocirurgia, e de quimioterapia.
Ocorre que, não obstante a parte requerida, por ocasião da sua manifestação prévia, tenha pontuado que havia ‘evidente abusividade dos preços praticados’ pela Clínica ONCOMED, ensejando o seu direito de buscar reduzir o custo assistencial para assegurar o equilíbrio econômico do contrato, tal alegação não constitui justificativa para o não atendimento das disposições legais pertinentes.
Destarte, além do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 6o, inciso III, dispõe ser dever do fornecedor de produtos ou serviços prestar ‘a informação adequada e clara’, a Lei no 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito privado submetem-se às suas disposições, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica (art. 1o).
E, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/1998, após a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado na rede de atendimento da pessoa jurídica prestadora do serviço privado de assistência à saúde, deve-se observar procedimento específico para que tal prestador possa ser descredenciado ou substituído.
Com efeito, segundo dispõe o § 1o do referido artigo, é ‘facultada a substituição de entidade hospitalar’ ‘desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência’.
Neste ponto, urge ressaltar que, nos termos do já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ‘termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados’.
Ademais, por força do referido dispositivo legal, tem ainda a operadora o dever de informar previamente o consumidor e à ANS quanto ao descredenciamento.
(...)
Sendo assim, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, o cancelamento do credenciamento firmado pela requerida com a Clínica ONCOMED deveria ter sido precedido de comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e aos consumidores, além de ensejar àquela obrigação de manter a rede de cobertura remanescente com padrões de qualidade equivalentes aos da clínica descredenciada e sem ônus adicional para o consumidor.
(...)
Dessa forma, se faz presente, in casu, o requisito da probabilidade do direito.
No que se refere ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, desde já, verifico que o mesmo se faz presente, ante a natureza do direito individual homogêneo, que diz respeito à continuidade do tratamento de saúde de consumidores/pacientes com quadro clínico de doença oncológica e, portanto, de intensa gravidade.
Por fim, ressalto que não há que se falar, também, em irreversibilidade da tutela antecipada pleiteada, posto que poderá ser posteriormente revogada por este Juízo ou resolvida em perdas e danos.” [sic decisão recorrida] (Grifei)
Não se pode negar o direito da operadora de plano de saúde em descredenciar prestadores de serviços desde que promova a sua substituição por outro equivalente e comunique a alteração aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde, conforme preceitua o artigo 17, § 1o, da Lei 9656/98, in verbis:
"Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.”
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se os relevantes fundamentos apresentados pelo Agravante, e validados pela decisão recorrida, quanto à irregularidade no descredenciamento da prestadora de serviço – Clínica Oncológia ONCOMED, sendo evidente o descumprimento das normas que regem a matéria.
Nesse aspecto, não tendo a Requerida Agravada observado procedimento legal para o cancelamento do credenciamento da unidade de saúde, tenho que há um comprometimento do próprio ato.
Destarte, a presença dos requisitos necessários ao deferimento integral do pleito liminar milita em favor da Recorrente, de sorte que a manutenção da cobertura no atendimento aos beneficiários do plano de saúde deve ser assegurada a todos os consumidores que ingressaram antes do descredenciamento possivelmente irregular da ONCOMED.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ARTIGO 17, § 1o, da Lei 9656/98. IRREGULARIDADE DO DESCREDENCIAMENTO. COBERTURA DO TRATAMENTO DEVIDA - É lícito à operadora de planos de saúde descredenciar estabelecimento hospitalar de sua rede de prestadores de serviços, desde que promova a substituição por outro estabelecimento equivalente e notifique previamente o consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, acerca da alteração - Inexistindo notificação prévia do consumidor acerca do descredenciamento do centro médico em que realizava o seu tratamento, faz jus à manutenção do tratamento no referido local, devendo a operadora de planos de saúde custeá-lo - Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10000204794945002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)
“(...) 3. O primeiro requisito do descredenciamento é o de sua substituição por outro equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, com trinta dias de antecedência. No dizer de Luiz Antonio Rizzato Nunes , “a equivalência é o parâmetro para permissão da troca. Por equivalente, no caso, deve-se entender o serviço que: a) atenda nas mesmas especialidades, com iguais especificidades; d) tenha idêntico padrão de qualidade; c) atenda nos mesmos dias e horários (regulares de plantão, etc.); esteja na mesma região da cidade (quando não existir outro que atenda no mesmo local)” (Comentários à Lei de Plano e Seguro-Saúde, Saraiva, São Paulo, 1.999 p. 70) .
O segundo requisito é a comunicação do fato aos consumidores e à ANS, com prazo de trinta dias. Antes de decorrido o prazo (salvo por fraude, ou infração do estabelecimento às normas sanitárias ou fiscais em vigor), o rompimento do contrato entre a operadora e os hospitais e profissionais credenciados ou referenciados é ineficaz frente aos consumidores. O custeio ou reembolso das despesas será sempre devido pela operadora, dentro do trintídio.
No caso concreto, nenhum dos requisitos foi devidamente cumprido. Não há prova nos autos de regular comunicação prévia à ANS ou aos consumidores e muito menos de reposição ou manutenção de estabelecimentos com a mesma qualidade e padrão de atendimento.” (TJ-SP - AC: 11233495320198260100 SP 1123349-53.2019.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)
Registro, ainda, que a aludida unidade de saúde é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso, como bem anotado pelo Julgador singular, sendo a única no tratamento de radiocirugia, inclusive, após o descredenciamento, houve encaminhamento de pacientes oncológicos a outra unidade de saúde fora do Estado, o que comprova o descumprimento da lei de regência.
Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para estender a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento, questionada na ação de base (31/17/2021).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora